Tribunal: STJ
Processo: 0501590-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1062109 - RS(2025/0501590-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
REQUERENTE
: MARCOS RAMOS VIANNA (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA - MA006072
DANIEL FIGUEIRA TONETTO - RS058691
THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - MA008546
MILAYDE PATRICIA LICAR GOMES - DF069918
THIAGO TONETTO LOUZADA - RS134871
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
CORPUS
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, em razão de constrangimento ilegal alegado pela defesa, decorrente do indeferimento de
medida liminar requerida em revisão criminal ajuizada no Tribunal de origem.
2. A defesa sustenta a existência de prova nova, consistente na retratação judicial da principal
vítima. Requer a suspensão imediata dos efeitos da condenação e, ao final, a reforma da sentença
penal condenatória para absolver o revisionando e desconstituir a pena de reclusão e seus efeitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu
liminarmente o
, apta a justificar a superação do óbice da Súmula 691 do STF.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 691 do STF impede a utilização de
contra decisão que indeferiu
habeas corpus
liminar em writ originário, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou decisão
teratológica.
5. A decisão que indeferiu a liminar no mandamus prévio não apresenta flagrante ilegalidade,
sendo necessário aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus no Tribunal de origem.
6. A matéria suscitada pela defesa demanda cognição aprofundada, incompatível com o
provimento liminar, especialmente por se tratar de condenação transitada em julgado, que só
pode ser revisada nos estritos casos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54724307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 53ee30eb-a2d9-48c7-9742-5b7e81e735f2

Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF impede a utilização de
contra decisão que indeferiu
habeas corpus
liminar em
originário, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou decisão
writ
2.
teratológica.
A suspensão da execução da pena em revisão criminal somente pode ser
concedida em casos excepcionais, sendo necessário aguardar o julgamento definitivo do habeas
no Tribunal de origem.
corpus
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II; 312; 319.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
STF, Súmula 691; STJ,
1.031.730/RS,
Quinta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
relatora Ministra
22/10/2025.; STJ,
1.029.714/MG,
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN de 4/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 53ee30eb-a2d9-48c7-9742-5b7e81e735f2

RCD no HABEAS CORPUS No 1062109 - RS (2025/0501590-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
REQUERENTE
: MARCOS RAMOS VIANNA (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL FIGUEIRA TONETTO - RS058691
THIAGO TONETTO LOUZADA - RS134871
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
CORPUS
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
,
habeas corpus
em razão de constrangimento ilegal alegado pela defesa, decorrente do indeferimento de medida
liminar requerida em revisão criminal ajuizada no Tribunal de origem.
2. A defesa sustenta a existência de prova nova, consistente na retratação judicial da principal
vítima. Requer a suspensão imediata dos efeitos da condenação e, ao final, a reforma da sentença
penal condenatória para absolver o revisionando e desconstituir a pena de reclusão e seus efeitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu
liminarmente o
, apta a justificar a superação do óbice da Súmula 691 do STF.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 691 do STF impede a utilização de
contra decisão que indeferiu
habeas corpus
liminar em writ originário, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou decisão
teratológica.
Documento eletrônico VDA53816465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:45
Código de Controle do Documento: 4c28c8d5-5f7f-4a1e-8867-48579344072c

5. A decisão que indeferiu a liminar no mandamus prévio não apresenta flagrante ilegalidade,
sendo necessário aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus no Tribunal de origem.
6. A matéria suscitada pela defesa demanda cognição aprofundada, incompatível com o
provimento liminar, especialmente por se tratar de condenação transitada em julgado, que só pode
ser revisada nos estritos casos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF impede a utilização de
contra decisão que indeferiu
habeas corpus
liminar em
originário, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou decisão
writ
2.
teratológica.
A suspensão da execução da pena em revisão criminal somente pode ser concedida
em casos excepcionais, sendo necessário aguardar o julgamento definitivo do
no
habeas corpus
Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II; 312; 319.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 1.031.730/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto,
STF, Súmula 691; STJ,
Quinta Turma, DJEN de
AgRg no HC n. 1.029.714/MG, relatora Ministra Maria
22/10/2025.; STJ,
Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN de 4/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração interposto por MARCOS RAMOS VIANNA
contra decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Em suas razões, a defesa reafirma a existência de constrangimento ilegal decorrnte do
indeferimento da medida liminar requerida em revisão criminal ajuizado no Tribunal de origem

.
Reitera a existência de prova nova, já submetida à justificação criminal, writ
consistente na retratação da vítima, o que justifica a suspensão imediata dos efeitos da condenação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53816465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:45
Código de Controle do Documento: 4c28c8d5-5f7f-4a1e-8867-48579344072c

Diante da ausência de previsão regimental de pedido de reconsideração contra decisão
de Relator e, em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das
formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental. Porém, não obstante a
irresignação defensiva, a decisão ora agravada merece ser mantida em seus próprios fundamentos.
Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que não cabe
contra
habeas corpus
decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da
decisão impugnada (
"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
Súmula n. 691/STF:
habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a
tribunal superior, indefere a liminar.").
Sobre o tema, os seguintes julgados:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SÚMULA 691 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente ordem de
habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul.
2. A agravante está presa preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de
drogas. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e idônea para a prisão
preventiva e requer sua substituição por prisão domiciliar, alegando que a acusada é
mãe de uma criança de 4 anos que depende de seus cuidados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que
negou o direito a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, apta a
justificar a superação do óbice da Súmula 691 do STF.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a
quantidade significativa de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 400g de
cocaína e 20kg de maconha), dinheiro em espécie, balanças de precisão e anotações,
indicando envolvimento organizado com o tráfico de drogas.
5. Não há flagrante ilegalidade na decisão agravada que justifique a superação da
Súmula 691 do STF, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus
no tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A
Súmula 691 do STF não pode ser superada na ausência de flagrante ilegalidade na
decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II; 312; 319. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ,
AgRg no HC 1.022.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJEN de
STJ, AgRg no HC 978.250/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
10/9/2025;
Documento eletrônico VDA53816465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:45
Código de Controle do Documento: 4c28c8d5-5f7f-4a1e-8867-48579344072c

Turma, DJEN de
" (AgRg no HC n. 1.031.730/RS, relator Ministro Messod
12/3/2025.
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
22/10/2025.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES.
INSERÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus, com fundamento na Súmula 691 do STF, sob o argumento de que a matéria não
foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ
originário.
2. A parte agravante sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base em
fundamentação genérica e inidônea, sem demonstração concreta do periculum libertatis,
em afronta ao
do CPP. Argumenta que é primário, possui bons antecedentes,
art. 312
residência fixa e exerce atividade lícita, além de que a quantidade de droga apreendida
(96,4 gramas de maconha) não é exorbitante.
3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta
da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pelo indicativo de
inserção em organização criminosa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há excepcionalidade no caso concreto
que justifique a superação do óbice processual da Súmula 691 do STF e a concessão de
para revogar a prisão preventiva.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. A Súmula 691 do STF impede a utilização de
contra decisão que
habeas corpus
indeferiu liminar em writ originário, salvo em casos excepcionais, como decisões
teratológicas ou desprovidas de fundamentação.
6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação válida, baseada
na gravidade concreta da conduta, na quantidade de drogas apreendidas e no indicativo
de inserção em organização criminosa, atendendo aos requisitos do
do CPP.
art. 312
7. A jurisprudência admite que circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e
forma de acondicionamento de entorpecentes, podem fundamentar a prisão preventiva
para garantir a ordem pública.
8. Não há manifesta ilegalidade na decisão agravada que autorize a mitigação da
Súmula 691 do STF, sendo prudente aguardar a análise meritória pelo Tribunal de
Justiça.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A
Súmula 691 do STF impede a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu
liminar em writ originário, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou
decisão teratológica. 2. A prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade
concreta da conduta, na quantidade de drogas apreendidas e no indicativo de inserção
em organização criminosa, desde que atendidos os requisitos do
do
art. 312
Documento eletrônico VDA53816465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:45
Código de Controle do Documento: 4c28c8d5-5f7f-4a1e-8867-48579344072c

CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no HC 957.245/SC, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no RHC 174.334/CE, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023." (AgRg no HC n.
1.029.714/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.
No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se
encontra assim motivada:

"Trata-se de Revisão Criminal ajuizada, através de Defesa constituída, por M. R. V..,
definitivamente condenado pela prática de estupro, importunação sexual e assédio
sexual.
Alegam, em síntese, a existência de prova nova, idônea e plenamente apta a demonstrar
a inocência do revisionando. Ressaltam que a prova nova superveniente consiste na
retratação judicial da principal vítima, Ana Carolina, que declarou serem falsas as
acusações feitas contra o revisionando. Segundo a defesa, a vítima confessou ter
inventado a situação de assédio por interesse pessoal no delegado, após perceber que
não havia reciprocidade, com a esperança de causar um desentendimento entre ele e a
esposa. Aduzem, ainda, que a retratação foi formalizada em declaração com firma
reconhecida e posteriormente em audiência de justificação criminal, sob o crivo do
contraditório, com a presença do Ministério Público, do juiz competente e de advogada
constituída pela própria vítima. Além disso, apresentam documentos que demonstram
os impactos da condenação na saúde mental do revisionando e no desenvolvimento
emocional e escolar de seus filhos menores. Assim, tecendo ampla argumentação,
requerem liminarmente a suspensão da execução da pena, para que possa aguardar em
liberdade o julgamento definitivo da revisão criminal e, ao final, postulam a reforma da
sentença penal condenatória para absolver o revisionando quanto aos fatos 01, 02 e 03
narrados na denúncia, assim como a desconstituição integral da pena de 18 anos, 4
meses e 15 dias de reclusão e de todos os efeitos penais e extrapenais dela decorrentes,
especialmente a perda do cargo público. Ao final, pleitearam a concessão do benefício
da justiça gratuita (1.1).
É o relatório.
Em que pesem os argumentos esposados na inicial, entendo que não é caso
de concessão de liminar. Isso porque se trata de condenação transitada em julgado que
só pode ser revisada nos estritos casos legais; suspender a execução da pena, neste
momento do processo, mostra-se precipitado, até mesmo porque as questões suscitadas
devem ser analisadas com maior profundidade, o que não é compatível com o
provimento liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. " (e-STJ, fl.19).

Documento eletrônico VDA53816465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:45
Código de Controle do Documento: 4c28c8d5-5f7f-4a1e-8867-48579344072c

Do trecho acima transcrito, não observo flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu
a liminar no mandamus prévio, de modo a afastar o óbice sumular, visto que a matéria suscitada
demanda, de fato, cognição aprofundada do Tribunal de origem.
Com efeito, aguardar o julgamento definitivo daquele
é a providência
habeas corpus
mais cautelosa e adequada a ser tomada por esta Corte Superior, antes de qualquer intervenção.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:45
Código de Controle do Documento: 4c28c8d5-5f7f-4a1e-8867-48579344072c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
RCD no HC 1.062.109 / RS
Número Registro: 2025/0501590-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50047801120218210030 51239005120258217000 53912178220258217000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL FIGUEIRA TONETTO
ADVOGADOS : DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA - MA006072
DANIEL FIGUEIRA TONETTO - RS058691
THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - MA008546
MILAYDE PATRICIA LICAR GOMES - DF069918
THIAGO TONETTO LOUZADA - RS134871
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARCOS RAMOS VIANNA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : MARCOS RAMOS VIANNA (PRESO)
ADVOGADOS : DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA - MA006072
DANIEL FIGUEIRA TONETTO - RS058691
Documento eletrônico VDA54688440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:05
Código de Controle do Documento: f38edbaa-6454-4dab-a8d1-107c1a00b7f6

THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - MA008546
MILAYDE PATRICIA LICAR GOMES - DF069918
THIAGO TONETTO LOUZADA - RS134871
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:05
Código de Controle do Documento: f38edbaa-6454-4dab-a8d1-107c1a00b7f6